Tribunal: TJMT
Processo: 1007261-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007261-50.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: AGOSTINHO PORFIRO
AGRAVADOS: MARINA APARECIDA MARQUES PORFIRO E OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGOSTINHO PORFIRO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, de deferimento da liminar para concessão de reintegração de posse do imóvel descrito na inicial dos Autos no 1000075-61.2022.811.0101 em favor dos autores/agravados Marina e Valmor Porfiro, determinando-se a expedição de mandado de reintegração de posse a ser cumprido contra o invasor/requerido, e quem estiver turbando a área rural, inclusive, com o auxílio da força policial, caso for preciso, devendo ser recomendada a máxima cautela no cumprimento da presente ordem e de indeferimento da liminar de manutenção de posse pleiteada nos autos conexos no 1000021-95.2022.811.0101, por estarem ausentes os requisitos necessários.
O agravante alega que o imóvel, originalmente, tinha uma dimensão de 121 hectares, que foi desmembrada em 60,5 hectares para o agravante e a outra metade de 60,5 hectares o agravado Sr. Valmor Porfiro, ambos irmãos; afirma que ele e os agravados jamais exerceram a posse completa de toda a extensão do imóvel.
Aduz que ocorreu uma divisão provisória entre o agravante e os agravados, pautada por um pacto antigo de divisão da área entre irmãos, porque entre eles existia e imperava o princípio da confiança e boa-fé; sustenta que não há prova de esbulho, tentativa de esbulho ou invasão e as notas fiscais, fotos da residência e vídeos, apenas demonstram o exercício possessório da fração de 50% que realmente pertence aos agravados.
Narra que o boletim de ocorrência com declarações dos agravados, fotos da área, memorial descritivo, não revelam a posse sobre a área em litígio, mas apenas suposta propriedade dos agravados.
Cita que não ficou provado o esbulho e a perda da posse; expõe que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste no prejuízo que poderá sofrer com a perda de sua posse. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.
O CPC assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Sobre o tema, estabelece o artigo 561 do Código de Processo Civil:
“Incumbe ao autor provar:
“I – a sua posse;
II – a turbação ou esbulho praticado pelo réu;
III – a data da turbação ou do esbulho;
IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”
Os agravados ingressaram com ação de reintegração de posse e alegaram esbulho ocorrido em 16/01/2022, quando os réus “invadiram parte do lote 86 construindo barraco e fazendo picadas”. Atento aos documentos juntados com a inicial, o Magistrado consignou que os autores/agravados demonstraram a aquisição do lote no 86 em 1.994 e que juntaram o contrato de compra e venda, a escritura pública e matrícula.
Também se revela pertinente a constatação do MM. Juiz da causa acerca da posse dos agravados, pelas fotos do local que revelam benfeitorias edificadas, plantações, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CAR), comprovantes de aquisição de produtos agropecuários com referência ao lote 86 e a classificação de vacinação nos gados criados no lote no 86 de vários anos.
A decisão agravada foi proferida após a realização de audiência de justificação prévia. Nela, a testemunha Paulo Henrique Santos Pereira disse que conhece os autores/agravados e que os visitou na área em 2021; a testemunha declarou que os agravados plantavam hortaliças e criavam animais de pequeno porte no imóvel, bem como, que soube da tentativa de invasão de uma parte da área, inclusive no local em que visitou os autores.
Ainda na citada audiência, a testemunha Luiz Silveiro Pereira afirmou que conhece os autores e já os visitou no sítio localizado na área em litígio por várias vezes; disse que conhece os autores há oito anos e sempre residiram na área, onde criavam gado e plantavam hortaliças; mencionou que também soube que por volta de dezembro/2021 ou janeiro/2022 pessoas tentaram invadir o lote.
Inicialmente, a ocorrência de turbação e sua data (menos de ano e dia) ficaram evidentes com a vinda dos boletins de ocorrência, da ação de interdito proibitório ajuizada pelos réus Agostinho Porfiro (agravante) e Romildo Rodrigues da Silva e fotos do local, revelando, a priori, a edificação precária (barraco) construída na área invadida.
Lado outro, o agravante afirma que é proprietário de 50% do lote 86, mas não trouxe evidências de sua posse nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 1000021-95.2022.811.0101. Registro que o agravante ajuizou ação de usucapião extraordinário em face da Colonizadora Sinop S.A. referente ao lote 86 em questão, mas foi extinta, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intimem-se os agravados para apresentarem as contrarrazões.
Cuiabá, 26 de abril de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora